Tribunal: TJMT
Processo: 1003011-71.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003011-71.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIANA APARECIDA CENEDESE - CPF: 025.540.589-89 (ADVOGADO), VALQUIRIA MIRIAN COUTINHO - CPF: 948.952.871-49 (EMBARGANTE), LUIZ PIRES ROCHA - CPF: 325.623.141-15 (ADVOGADO), SANTOS FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 09.594.555/0001-83 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Valquiria Mirian Coutinho
em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a embargante alega que o v. acórdão incorreu em omissão, pois deixou de se manifestar acerca da validade do contrato e da fiança. Defende a presença dos requisitos previstos no art. 59, §1o, inc. VIII e IX, da Lei n. 8.245/91, pleiteando pela concessão da liminar de despejo.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de a embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão está configurada no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo e na contraminuta foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, a matéria debatida neste declaratório, relacionada aos requisitos autorizadores da concessão da liminar, foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Visto isso, quanto a concessão da
liminar com base no art. 59, §1o, inc. IX, da Lei do Inquilinato, percebe-se que é possível a desocupação por atraso no pagamento de aluguel e assessórios, se o contrato estiver desprovido de qualquer das garantias prevista no art. 37, da
Lei n. 8.245/91, in litteris:

“Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§1o. Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

(...)

IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.”

Quanto à exigência desse requisito tem posição esta Câmara, verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Aluguéis e Acessórios da Locação – CONTRATO GARANTIDO POR FIANÇA – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIMINAR DE DESPEJO – INTELIGÊNCIA DO ART. 59, §1o, INCISO IX DA LEI No 8.245/91 – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – RECURSO DESPROVIDO.

Da leitura do art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei no 8.245/91, surge a interpretação de que nos casos de contrato garantido por fiança, não existirá possibilidade jurídica de concessão de desocupação liminar.” (RAI n. 1013647-04.2019.8.11.0000, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 05.02.2020)

“AÇÃO DE DESPEJO – LIMINAR DEFERIDA CONDICIONADA À PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO PECUNIÁRIA – REQUISITO INDISPENSÁVEL – ART. 59, §1o, IX, LEI No 8.245/91 – SUBSTITUIÇÃO POR CAUÇÃO REAL – INVIÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão de liminar de despejo por falta de pagamento de aluguéis e acessórios, é estritamente necessário e indispensável que o locador comprove a existência de três requisitos: a falta de pagamento; a prestação de caução no valor equivalente a de três meses de aluguel e a ausência de qualquer garantia locatícia, nos termos do art. 59, §1o, IX, Lei no 8.245/91.

A caução, nos termos do artigo 59, § 1o da Lei 8.245/91, deve ser prestada em dinheiro, não cabendo a sua substituição por bens móveis.” (RAI n. 1010100-87.2018.8.11.0000, minha relatoria, j. 05.12.2018)

Portanto, uma vez que o contrato de aluguel prevê a garantia de fiança, nos termos do art. 37, inc. II, da lei em comento, entendo que a razão não acompanha a recorrente, como bem elucidou o magistrado, vejamos:

“
2. Entrevisto no contrato de locação residencial de 71411541 a existência de garantia estabelecida no art. 37 da Lei n.o 8.245/1991, ou seja, a fiança, constante em sua cláusula décima quarta.

3. Sendo assim, impossível o deferimento da liminar pretendida, estribada na Lei de Locação, pois o contrato em questão possui garantia de fiança, na forma do inciso IX do art. 59 da Lei de regência.
” (id. 73740045 – autos de origem)

Quanto à concessão da liminar de desocupação, nos termos do art. 300 do CPC, convém destacar
que a tutela de urgência é medida que defere ab initio, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para sua concessão e previstos no art. 300, quais sejam,
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém, há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

Em que pese os elementos probatórios carreados aos autos, não verifico a evidência de prova inequívoca dos fatos alegados e receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Ora, o que se tem até o presente momento é a mera alegação do montante do débito, sendo por isso imprescindível a prestação da caução.

Percebe-se que as alegações trazidas pela agravante e a prova colacionada dão convencimento, exclusivamente, acerca da relação material havida entre as partes e da existência do débito. Nada mais. O inadimplemento contratual não é suficiente para caracterizar o receio de difícil reparação, uma vez que o valor poderá ser perseguido em sede de cumprimento de sentença, no caso de sentença condenatória.

De outra banda, o perigo de irreversibilidade é inverso ao provimento antecipado.

Portanto, neste estágio da demanda, inviável um juízo de certeza, recomendando que se aguarde o contraditório, pois, somente após a dilação probatória é que existirão elementos suficientes para a apreciação do pedido.
” (id. 132560666 - negritei)

Desse modo, resta evidente a inexistência de vícios no v. acórdão, uma vez que restou suficientemente fundamentada a manutenção da decisão guerreada, ante a ausência de prova inequívoca dos fatos alegados e o receio de dano irreparável ou de difícil reparação
.

Ademais, esclareço que conforme consta no v. acórdão, diante da devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso foi analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da concessão da liminar, de modo que a questão afeta à validade das cláusulas do contrato e da fiança não merecem ser conhecidas, sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022